Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. INTERDIÇÃO. RETARDO MENTAL MODERADO. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE EXERCER ATOS DA VIDA CIVIL. CURATELA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a interdição provisória da filha dos requerentes, portadora de deficiência intelectual, bem como da nomeação de curadores.
2. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito.
3. Considerando a existência, nos autos, de laudos, perícias, atestados, receitas médicas, além de vários exames feitos ao logo de 16 anos, atestando o quadro mental, mostra-se prudente a interdição e a nomeação dos pais como curadores provisórios, como forma de facilitar a administração financeira, garantir sua representação perante terceiros e a conservar os direitos deferidos pela Lei 13.146/2015.
4. Recurso conhecido e provido.